Tribunal: STF
Processo: HC 94002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - EXCEPCIONALIDADE -
   VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - AFASTAMENTO. O Verbete nº
   691 da Súmula do Supremo deve ter alcance compatível com os
   ditames constitucionais. Notado o constrangimento ilegal,
   impõe-se a admissão do habeas corpus, pouco importando estar em
   tramitação, na origem, idêntica medida.
        PRISÃO PREVENTIVA -
   EXCEÇÃO. Consubstanciando a prisão preventiva exceção ao
   princípio da não-culpabilidade, deve-se reservá-la a casos
   extremos, presente o disposto no artigo 312 do Código de Processo
   Penal.
                PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTOS. A prisão preventiva
   há de estar alicerçada no Código de Processo Penal, apontando o
   prolator da decisão os aspectos concretos, a envolverem o acusado,
   que a motivaram.